Tribunal: STF
Processo: HC 199139
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 603.555/SP - eDOC 6, p. 3): 
     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO-PENA PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se evidencia ilegalidade no decisum, notadamente porque o Agravante, a despeito de ser idoso, não demonstrou que possui qualquer doença grave que o insira em situação de risco concreto e que inexiste equipe médica adequada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre, cumulativamente: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...]" (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/06/2020), o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se que: a) o paciente cumpre pena em regime fechado; b) em razão da pandemia e à luz da Recomendação 62/2020, o paciente faz jus a livramento condicional antecipado, tendo em vista que o paciente é idoso, possui diversas enfermidades que o enquadram no grupo de risco da COVID-19 e está segregado em penitenciária superlotada.
    À vista dos argumentos, busca-se a concessão de prisão domiciliar como regime de cumprimento de pena.
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto.
    Concernente à prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais, tem-se que a concessão da custódia residencial pressupõe o cumprimento da pena no regime aberto, atendidas, dentre outras, as condições etárias (contar o beneficiado com mais de 70 anos) ou de saúde (estar acometido de doença grave), determinadas no art. 117 do Diploma Legal.
    Depreende-se das informações dos autos que, no caso concreto, o paciente, condenado em sentença criminal transitada em julgado, cumpre pena de 21 (vinte e um) anos, pelo crime de estupro de vulnerável, praticado três vezes, com término previsto para 11.12.2039, de modo que, evidentemente, não se encontram preenchidos os requisitos legais. 
    Remanesce avaliar, desse modo, se o caso comporta a concessão da prisão domiciliar humanitária, opção admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em situações excepcionalíssimas, sobretudo quando o tratamento necessário à estabilização de grave doença acometida pelo segregado não possa ser prestado no ambiente prisional ou oferecido pelo Estado, nas hipóteses em que se verifique a necessidade de internação hospitalar.
    Nessa direção, transcrevo precedentes que delimitam a excepcionalidade da medida: 
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1 . É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014, grifei). 
    “Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar” (HC 110563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012, grifei).
    “Pedido de prisão domiciliar considerado o grave estado de saúde do paciente. Falta de situação excepcional a justificar o pleito. Estado de saúde estável” (HC 105304, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.3.2011, grifei).
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC 94358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.4.2008, grifei). 
    Entretanto, a racionalidade dos precedentes não parece alcançar o caso concreto, tendo em vista que a defesa não comprova debilidade na saúde do paciente e o Tribunal de origem apontou que “o causídico limitou-se a apresentar diversos relatórios de atendimento medico, os quais tratam de diversos desconfortos do condenado diarreia (fls. 19), dor lombar (fls. 20), dor no punho (fls. 21), corte na cabeça (fls. 22), ferimento no pé (fls. 23), dor no joelho (fls. 26), calculo renal (fls. 19) mas nenhum que comprove sequer a alegação de diabetes, quiçá alguma doença grave”(eDOC 4, p. 3). 
    Além disso, o Juízo de primeiro grau assentou que “o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários” (eDOC 3, p. 2).
    Nesse contexto, compreender de modo diverso demandaria análise aprofundada de tal comprovação, incompatível com o rito abreviado do habeas corpus. 
    Ressalto que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 
    No tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, observo que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não confere direito subjetivo aos detentos. 
    Ademais, conforme relatam as instâncias ordinárias, o paciente vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional e não se tem notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra.
    Desse modo, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade da paciente.
    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente